Tribunal: TJMT
Processo: 0003888-72.2013.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003888-72.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0001-63 (EMBARGANTE), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO- QUANTO A INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS- HONORÁRIOS DE REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO– ACLARATORIOS ACOLHIDOS PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO .

1. É cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado

2.”(...) Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" ( REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010)

3. Conforme entendimento do STJ, os honorários serão arbitrados subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

4. Embargos da parte acolhido para conferir efeito integrativo ao julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SEARA ALIMENTOS LTDA (“Embargante”) contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação para dar a quitação da Nota fiscal no 143293 e declarar a nulidade das demais notas fiscais no 139854, 157977, 197978, 165329 e 165330 mantendo a sentença nos seus demais termos.

Defende que o acórdão foi omisso ao não esclareceu a respeito dos honorários advocatícios devidos e também sobre o reembolso das custas e despesas processuais.

Sustenta que sagrando-se a Embargante vencedora na presente demanda, resta a Embargada assumir integral e exclusivamente os ônus das verbas sucumbenciais, conforme caput do art. 85 , do CPC.

Verbera a condenação da Embargada observará o valor atualizado da causa, que, no caso em questão, corresponderá ao valor atualizado da CDA 2011866, nos termos do §2o, do art. 85 do CPC.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente Embargos, para que sejam fixados nos termos do §3o, do artigo 85 do CPC e reembolso das custas e despesas processuais adiantadas.

Contrarrazões (id. 209471165).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a empresa Embargante alega que houve vício de omissão com relação a fixação dos honorários e despesas de reembolso e processuais adiantadas.

Inicialmente verifica-se que devido a procedência parcial da demanda o digno magistrado determinou na sentença a divisão das despesas e honorários no percentual de 80% para a parte vencedora (ora Embargante) e 20% por cento para parte vencida ( ora Embargada)

Nota-se que com o provimento do recurso de Apelação, a ora Embargante, obteve êxito integral na demanda, o que justifica a inversão dos ônus sucumbênciais.

Saliente-se que na hipótese de provimento do recurso é devida a inversão dos ônus sucumbenciais, restando consolidado entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. PROVIMENTO DE RECURSO. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, CPC/2015. CABIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" ( REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010). 2. No presente caso, houve fixação de honorários advocatícios pelo juízo singular e posterior provimento integral da apelação interposta pelo vencido, o que gerou a inversão implícita e automática dos ônus sucumbenciais, em desfavor da União. Como não houve o provimento do apelo especial do ente público, cabível o arbitramento de honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1888440 AL 2020/0126485-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

Portanto, deve ser sanada a omissão para determinar que os ônus sucumbenciais sejam imputados na sua integralidade para a parte embargada.

De igual modo quanto a fixação dos honorários, o
sistema processual civil em vigor estipula que, quando a Fazenda Pública é vencida, os honorários advocatícios, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, e os percentuais devem observar o determinado no § 3o do mesmo dispositivo legal.

O Código de Processo Civil atual trouxe inovações quanto aos honorários de sucumbência envolvendo a Fazenda Pública, estabelecendo critérios objetivos baseados na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, em sede de recurso repetitivo, o Recurso Especial n. 1.850.512/SP(Tema 1.076), decidiu conforme ementa a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOSRECURSOS REPETITIVOS. ART.85,§§ 2o,3o,4o,5o,6oE8o, DOCPC.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART.1.036E SEGUINTES DOCPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...)
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo85doCPC- a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.(...)” (Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022)

Dentro desse contexto, como não houve condenação de valores os honorários serão fixados com base no proveito econômico obtido devendo ser adotados os parâmetros estabelecidos no artigo85,§ 2e§ 3o, inciso I, do CPC, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” (Destaquei)

Sabe-se que os honorários advocatícios devem corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, ainda, por ser condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo§ 3odo artigo85doCPC.

In casu
, entendo ser razoável que os honorários advocatícios sucumbenciais correspondam ao percentual mínimo aplicável ao caso, ou seja, 10% (dez por cento).

Por derradeiro, com relação ao reembolso das despesas processuais recolhidas.

Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme se observa do artigo 236, § 1o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

A esse respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — ICMS — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL — REEMBOLSO DAS CUSTAS — CABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material. 2. Demonstrada a omissão quanto à análise do recurso, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente. 3. Sendo a condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil. 4. Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme artigo 236, § 1o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT. 5. Aclaratórios conhecidos e acolhidos. (N.U 1016918-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Logo, é de rigor acolher a argumentação de forma integrativa, para reconhecer a necessidade de reembolso.

Em face do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos para conferir efeito integrativo ao julgado e determinar que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos a parte Embargada em razão do provimento integral dos seus pedidos e fixar os honorários advocatícios, na forma especificada, em seus patamares mínimos, em referência ao artigo 85, §§ 3o e 5o, CPC, com observância do proveito econômico obtido e determinar o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme se observa do artigo 236, § 1o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024